Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600482-87.2020.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADAO VALDERI FRESCURA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADAO VALDERI FRESCURA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
29/07/2021
Número: 0600482-87.2020.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/05/2021
Processo referência: 0600485-42.2020.6.16.0083
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600482-
87.2020.6.16.0083 que, nos termos do art. 74, III, Resolução TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas
as contas de campanha do(a) candidato(a) supramencionado(a) relativas às Eleições Municipais de
2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Adao Valderi Frescura, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, no município de Santo Antonio do Sudoeste/PR, desaprovadas vez que houve a
emissão de quatorze Notas Fiscais Eletrônicas - de números 519028, 519030, 519395, 519545,
519845, 520032, 520071, 50263, 520242, 520641, 520619, 520959, 520775 e 520926 - pelo CNPJ do
candidato relacionadas a gastos com combustível e não informadas inicialmente pelo prestador,
são datadas dos dias 01 a 10 de novembro de 2020 e totalizam R$ 1.783, ou seja, há um alto valor
gasto com combustível em um curto lapso temporal, de modo que resta prejudicada a
confiabilidade dos gastos realizados pelo candidato). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADAO VALDERI FRESCURA VEREADOR
(RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
ADAO VALDERI FRESCURA (RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40117
116
28/07/2021 16:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.315

RECURSO ELEITORAL 0600482-87.2020.6.16.0083 – Santo Antônio do Sudoeste –
PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADAO VALDERI FRESCURA VEREADOR
- OAB/PR0060896
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO
RECORRENTE: ADAO VALDERI FRESCURA
- OAB/PR0060896
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO
RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO
PELO CANDIDATO NA CAMPANHA. GASTO NÃO ELEITORAL. NOTA
FISCAL EMITIDA COM O CNPJ DO CANDIDATO. NÃO DECLARAÇÃO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFUSÃO ENTRE DESPESA DE
NATUREZA PESSOAL E ELEITORAL. VALOR SIGNIFICATIVO.
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
DESAPROVAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 35, § 6º, "a" da Res.-TSE nº 23.607/2019, as
despesas de natureza pessoal com combustível e manutenção de
veículo automotor usado pelo candidato na campanha "não são
considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas
e não podem ser pagos com recursos da campanha".
2. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de campanha é
realizado para uso exclusivo na campanha eleitoral, com o fim de
viabilizar a fiscalização da arrecadação e aplicação de recursos para
as Eleições.
3. A emissão de nota fiscal contendo o CNPJ de campanha do
candidato relativa a despesa de natureza pessoal com combustível e
manutenção de veículo automotor por ele utilizado na campanha, não
Num. 40117116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 16:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816240746700000039148542
Número do documento: 21072816240746700000039148542

declarada na prestação de contas, ocasiona confusão entre despesa
de natureza pessoal e eleitoral que inviabiliza a correta fiscalização
das contas.
4. Na espécie, a irregularidade representa 19,25% no contexto global da
prestação de contas do candidato, não sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido. Contas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2021

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por ADÃO VALDERI
, filiado ao
, candidato ao cargo de Vereador nas eleições de 2020
FRESCURA
MDB
(id.35294166).
O candidato obteve 230 votos na eleição (eleito suplente).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 9.261,56, sendo R$ 1.500,00
provenientes de recursos estimáveis em dinheiro; R$ 1.000,00 de recursos próprios e R$
6.761,56 de recursos de pessoas físicas. (id.35161066).
No parecer conclusivo (id.35299416), foi apontado que o Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais identificou divergências entre as informações relativas às despesas do
candidato e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, uma vez que foram
identificadas emissões de notas fiscais com o CNPJ do candidato que não foram registradas na
prestação de contas.
O juízo de origem desaprovou as contas em razão da omissão de gastos com
relação a quatorze Notas Fiscais Eletrônicas emitidas no CNPJ do candidato, referentes a
despesas com combustível e manutenção do veículo do candidato. (id.35299666)
Diante da decisão, o candidato interpôs este Recurso Eleitoral (id.35299916),
apresentando os seguintes argumentos: i) a legislação eleitoral não considera combustível e
manutenção do veículo automotor utilizado pelo candidato em campanha como despesa
eleitoral, motivo pelo qual não foram anexadas as respectivas notas fiscais e ii) mesmo
Num. 40117116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 16:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816240746700000039148542
Número do documento: 21072816240746700000039148542

considerando o valor gasto a título de combustível para uso pessoal (R$ 1.783,00),
somando-se aos demais gastos de campanha (R$ 7.761,56) não houve extrapolação do valor
do teto de gastos para o candidato ao cargo de vereador. Ao final, requer seja dado provimento
ao recurso para julgar aprovadas com ou sem ressalvas as contas de campanha.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral. (id.36611316)
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
II.i -
Recurso deve ser conhecido.
O juízo de origem considerou que houve omissão de despesa, uma vez que,
II.ii -
nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificado omissão de gastos com relação a quatorze
Notas Fiscais Eletrônicas emitidas com o CNPJ do candidato, referentes a despesas com
combustível e manutenção de veículo do candidato.
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico- contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, no parecer técnico (id.35299066) foi apontado que não houve
o registro na prestação de contas do candidato das seguintes despesas:
Num. 40117116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 16:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816240746700000039148542
Número do documento: 21072816240746700000039148542

Sobre o tema, o recorrente assevera que as notas fiscais sob comento se referem
a despesas com combustível para abastecimento do veículo automotor usado pelo candidato
na campanha. Afirma que, de acordo com a legislação eleitoral, não se pode considerar como
Num. 40117116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 16:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816240746700000039148542
Número do documento: 21072816240746700000039148542

gasto eleitoral o combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha, como também não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagos com
recursos de campanha. Argui que, para que seja considerado gasto eleitoral, obrigatoriamente
devem estar presentes os dois requisitos trazidos pela legislação eleitoral quais sejam:
documento fiscal da despesa emitido no CNPJ da campanha e que o combustível tenha
destinação de abastecer veículos em eventos de carreata ou utilizados a serviço de campanha
decorrente de locação ou cessão temporária.
O art. 35, § 11 da Res.-TSE nº 23.607/2019 dispõe sobre os gastos com
combustíveis nos seguintes termos:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais
apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa
do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por
veículo, desde que feita, na prestação de contas, a indicação da
quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação
ou cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão
temporária devidamente comprovada na prestação de contas, com a
apresentação de relatório final do qual conste o volume e valor dos
combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.
Por sua vez, o § 6º do mesmo artigo, ao tratar das despesas de natureza pessoal,
assim determina:
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à
prestação de contas e não podem ser pagas com recursos da
campanha as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo
candidato na campanha;
[...]
Em que pese estar correta a afirmação do recorrente de que as despesas com
combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha não são
Num. 40117116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 16:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816240746700000039148542
Número do documento: 21072816240746700000039148542

consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagas
com recursos da campanha, conforme disposto nos dispositivos supramencionados, na
espécie, foram identificadas 14 notas fiscais emitidas com o CNPJ do candidato.
Com efeito, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de campanha foi
realizado para uso exclusivo na campanha eleitoral de 2020, com o fim de viabilizar a
fiscalização da arrecadação e aplicação de recursos para as Eleições.
Nos termos da Res.-TSE nº 23.607/2019, a inscrição no CNPJ é indispensável
para a abertura da conta bancária de campanha e para o controle da captação e da
movimentação de recursos, bem como para a emissão dos documentos comprobatórios dos
gastos eleitorais.
Dessa forma, por se tratar de despesas de natureza pessoal, a nota fiscal relativa
aos gastos com combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha, não poderia ter sido emitida com o CNPJ de campanha, que somente deve ser
utilizado para gastos eleitorais.
Assim, ainda que comprovado que as notas fiscais emitidas se referem a gastos
de natureza pessoal, em virtude de que constou o CNPJ de campanha nos documentos, houve
confusão entre despesa de natureza pessoal e eleitoral que impossibilitou a correta fiscalização
das contas.
Ademais, o valor de R$ 1.783,00 equivale a aproximadamente 19,25% do total de
recursos utilizados na campanha eleitoral (R$ 9.261,56), o que inviabiliza a possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Assim, deve ser mantida a sentença neste ponto.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600482-87.2020.6.16.0083 - Santo Antônio do Sudoeste -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
ADAO VALDERI FRESCURA VEREADOR - RECORRENTE: ADAO VALDERI FRESCURA -
Advogado dos RECORRENTES: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - PR0060896 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR.
Num. 40117116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 16:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816240746700000039148542
Número do documento: 21072816240746700000039148542

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2021.
Num. 40117116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 16:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816240746700000039148542
Número do documento: 21072816240746700000039148542